Tribunal: STF
Processo: AI 783124
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, II, LIV e LV, E 93, IX, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA STF 279.

1.	Alegação de ofensa aos princípios do ato 
   jurídico perfeito, do contraditório, da ampla defesa e do devido 
   processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às 
   normas constitucionais. 
2.	O Supremo Tribunal Federal entende que 
   é inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso 
   extraordinário. Incidência da Súmula STF 279.
3.	Decisão 
   fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui 
   ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
4.	Agravo 
   regimental improvido.